Tribunal: TJES
Processo: 5012483-12.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-26

Ementa:
ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA.
PERÍODO NÃO COMPUTADO
AUTOMATICAMENTE
COMO PENA CUMPRIDA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
De acordo com a norma prevista no
art. 109, IV, do C
ódigo
P
enal
B
rasileiro
,
a prescrição regula-se pelo máximo da pena privativa cominada, verificando-se
para
as
penas superiores a 02 (dois) e que não excedem a 04 (quatro) anos, o prazo prescricional de 08 (oito) anos.
Entretanto, deve o mesmo ser
reduzido pela metade,
considerando que o apenado
possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos
(
art. 115 do CP
B),

sendo este o caso do recorrente
.

2.
O apelante alega
já ter transcorrido o
prazo de 04 (quatro) anos para a prescrição
da pretensão
executória,
considerando
o
tr
â
nsito em julgado da
s
entença
c
ondenatória em
14/08/2018 para o Ministério Público e em
1
1
/0
9
/2018
para a defesa
.
Entretanto,
o
início
d
o cumprimento da
s

cautelares alternativas (prestação de serviços à comunidade e pecuniária)
se deu
apenas
em 27/01/2021, quando foi ad
vertido

pelo juízo
das condições
impostas
,
vindo
posteriormente
a ser suspenso o
curso do prazo

de

13
/09/2021
(quando se internou em clínica para tratamento de dependência química) até
26/05/2022
(quando foi proferida a decisão revogando a suspensão - seq. 79.1).

3.
Como se sabe, o art. 117 do
C
ódigo Penal
dispõe sobre as causas interruptivas da prescrição, sendo o início do cumprimento da pena uma delas
(inciso V), de tal sorte que a contagem do prazo prescricional só foi
de fato
iniciada em 27/01/2021, não havendo que se falar em prescrição da pretensão executória.

4
.
O
Tribunal da Cidadania já sinalizou o entendimento segundo o
qual o
período em que o condenado permanece
interna
do

voluntariamente em clínica particular
para tratamento de dependência química

não pode ser

computado
autom
aticamente como
pena cumprida, por ausência de p
revisão legal,
bem como
de
estipula
ção
como condição para a suspensão da pena. (HC n
º
451.223/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/9/2018
e
HC n. 626.670, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 03/03/2022)

5
.
Recurso
conhecido e
des
provido.

Vitória-ES, ____ de _
___________
de 202
3
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012483-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GABRIEL FELIPE FAIOLE MARTINS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA.
PERÍODO NÃO COMPUTADO
AUTOMATICAMENTE
COMO PENA CUMPRIDA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
De acordo com a norma prevista no
art. 109, IV, do C
ódigo
P
enal
B
rasileiro
,
a prescrição regula-se pelo máximo da pena privativa cominada, verificando-se
para
as
penas superiores a 02 (dois) e que não excedem a 04 (quatro) anos, o prazo prescricional de 08 (oito) anos.
Entretanto, deve o mesmo ser
reduzido pela metade,
considerando que o apenado
possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos
(
art. 115 do CP
B),

sendo este o caso do recorrente
.

2.
O apelante alega
já ter transcorrido o
prazo de 04 (quatro) anos para a prescrição
da pretensão
executória,
considerando
o
tr
â
nsito em julgado da
s
entença
c
ondenatória em
14/08/2018 para o Ministério Público e em
1
1
/0
9
/2018
para a defesa
.
Entretanto,
o
início
d
o cumprimento da
s

cautelares alternativas (prestação de serviços à comunidade e pecuniária)
se deu
apenas
em 27/01/2021, quando foi ad
vertido

pelo juízo
das condições
impostas
,
vindo
posteriormente
a ser suspenso o
curso do prazo

de

13
/09/2021
(quando se internou em clínica para tratamento de dependência química) até
26/05/2022
(quando foi proferida a decisão revogando a suspensão - seq. 79.1).

3.
Como se sabe, o art. 117 do
C
ódigo Penal
dispõe sobre as causas interruptivas da prescrição, sendo o início do cumprimento da pena uma delas
(inciso V), de tal sorte que a contagem do prazo prescricional só foi
de fato
iniciada em 27/01/2021, não havendo que se falar em prescrição da pretensão executória.

4
.
O
Tribunal da Cidadania já sinalizou o entendimento segundo o
qual o
período em que o condenado permanece
interna
do

voluntariamente em clínica particular
para tratamento de dependência química

não pode ser

computado
autom
aticamente como
pena cumprida, por ausência de p
revisão legal,
bem como
de
estipula
ção
como condição para a suspensão da pena. (HC n
º
451.223/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/9/2018
e
HC n. 626.670, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 03/03/2022)

5
.
Recurso
conhecido e
des
provido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão:
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento:
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
50
12483
-
12
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIEL FELIPE FAIOLE MARTINS

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto por
Gabriel Felipe Faiole Martins
,

através da
d.
Defensoria Pública Estadual, em face de decisão proferida pelo Juízo da
7ª
Vara
Criminal de Vitória
-ES,
que,
nos autos nº
00
16345-79.2
018.8.08.00
12
,
indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição executória
e,
consequentemente, da extinção da punibilidade.

Em suas razões
de fls. 235/240
,
a defesa
alega, em síntese,
que: I)
a fundamentação utilizada pelo magistrado
foi no sentido
de que,
diante d
a ausência de dispositivo legal expresso acerca da suspensão do prazo prescricional pel
o
período de internação do apenado,
deve-se
aplicar por analogia a inteligência do art. 116,
parágrafo
único, do CP
B
, eis que
não houve inércia ou morosidade d
o Estado
durante o período de internação
para tratamento da dependência química
, quando esteve
impossibili
tado
d
e
cumprir sua pena;
II) no direito penal há vedação da analogia
in malan partem;
III) prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que tratamentos médicos não ensejam a suspensão da prescrição da pretensão executória, em observância ao princípio da legalidade; IV) a suspensão e a interrupção da prescrição ampliam o prazo do poder estatal para aplicar ou executar a pena imposta, sendo tais
hipóteses
taxativas; V) as causas suspensivas e interruptivas da prescrição, por terem conteúdo eminentemente material, não suportam analogia.
Prequestiona a matéria.

Contrarrazões às fls. 249/253, pela manutenção do
decisum
.

Em seguida, o Magistrado singular realizou juízo de retratação negativo (fls. 257/258).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 3968310).

P
resentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Após compulsar os autos
, verifica-se que o apenado foi condenado a uma pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 41, IV, ambos da Lei nº 11.343/06,
a qual foi
substituída por penas restritivas de direito.

De acordo com a norma prevista no
art. 109, IV, do C
ódigo
P
enal
B
rasileiro
,
a prescrição regula-se pelo máximo da pena privativa cominada, verificando-se
para
as
penas superiores a 02 (dois) e que não excedem a 04 (quatro) anos, o prazo prescricional de 08 (oito) anos.
Entretanto, deve o mesmo ser
reduzido pela metade,
considerando que o apenado
possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos
(
art. 115 do CP
B)
,
sendo este o caso do recorrente.

O apelante alega
já ter transcorrido o
prazo de 04 (quatro) anos para a prescrição
da pretensão
executória,
considerando
o
tr
â
nsito em julgado da
s
entença
c
ondenatória em
14/08/2018 para o Ministério Público e em
1
1
/0
9
/2018
para a defesa
.

Entretanto,
o
início do cumprimento das cautelares alternativas (prestação de serviços à comunidade e pecuniária) se deu
apenas
em 27/01/2021, quando foi ad
vertido
pelo juízo das condições impostas, vindo posteriormente a ser suspenso o
curso do prazo
de 13/09/2021 (quando se internou em clínica para tratamento de dependência química) até 26/05/2022 (quando foi proferida a decisão revogando a suspensão - seq. 79.1).

Como se sabe, o art. 117 do Código Penal dispõe sobre as causas interruptivas da prescrição, sendo o início do cumprimento da pena uma delas (inciso V), de tal sorte que a contagem do prazo prescricional só foi de fato iniciada em 27/01/2021, não havendo que se falar em prescrição da pretensão executória.

Portanto, acompanho o d. Parecer Ministerial, para o qual “
tomando por base a data da admoestação do apenado, qual seja, 27/01/2021, mesmo que não seja considerado o período de suspensão da execução e do curso do prazo prescricional, pela internação do apenado, em clínica de reabilitação, o prazo de 04 (quatro) anos, ainda não transcorreu.
”

Ainda que assim não fosse, o Tribunal da Cidadania já sinalizou o entendimento segundo o qual o período em que o condenado permanece internado voluntariamente em clínica particular para tratamento de dependência química não pode ser
computado
automaticamente como pena cumprida, por ausência de previsão legal, bem como de estipulação como condição para a suspensão da pena. (HC nº 451.223/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/9/2018 e HC n. 626.670, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 03/03/2022)

D
esse modo, considerando
todo
o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

Considero prequestionadas as matérias sustentadas pela D. Defesa, conforme requerido.

É como voto.